Tribunal: TJSP
Processo: 1002290-71.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Embargos à execução - petição dos embargantes informando a novação do débito, bem como o parcial pagamento - fatos supervenientes - ausência de oportunidade para que o embargado apresentasse manifestação específica - sentença que se silenciou quanto ao pleito - art. 489, §1o,IV do Código de Processo Civil - ausência de fundamentação - art. 93,IX da Constituição Federal - decisão anulada, de

Ementa:
Embargos à execução - petição dos embargantes informando a novação do débito, bem como o parcial pagamento - fatos supervenientes - ausência de oportunidade para que o embargado apresentasse manifestação específica - sentença que se silenciou quanto ao pleito - art. 489, §1o,IV do Código de Processo Civil - ausência de fundamentação - art. 93,IX da Constituição Federal - decisão anulada, de ofício.